Tribunal: STF
Processo: HC 198963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá/AP, no processo nº 2005.31.00.000359-1, condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de detenção e 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante os crimes dos artigos 90 (fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório) da Lei nº 8.666/1993 e 1º, inciso I (apropriação de bens ou rendas públicas, ou desvios em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/1967, respectivamente. 
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu apelação. Afastou a nulidade arguida em relação aos dados colhidos mediante interceptação telefônica. Destacou que as escutas fizeram-se respaldadas em decisão judicial, reportando-se ao pronunciamento mediante o qual autorizada, na medida cautelar nº 2002.31.00.001626-8, instaurado, inicialmente, para investigar crimes de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro, a quebra de sigilo. Considerou que os dados obtidos sinalizaram possíveis crimes de corrupção, fraude e desvio de recursos públicos, desdobrando-se em novo inquérito. Aludiu ao ato de recebimento da denúncia, no qual o Juízo deferiu o compartilhamento de prova colhida no processo, mencionando acesso, pela defesa, a conteúdo das conversas telefônicas e degravação. Assentou observadas as exigências previstas na Lei nº 9.296/1996. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 588.640/AP. A Quinta Turma negou provimento a agravo. 
    Os impetrantes sustentam embasada a condenação em conteúdo de interceptações telefônicas, cujos autos não foram juntados ao processo-crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam a anulação do processo desde o recebimento da denúncia.
    Consulta, em 23 de março corrente, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revelou o trânsito em julgado do acórdão. 
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável ilegalidade manifesta. 
    Quanto à ausência de juntada, ao processo-crime, dos autos da medida cautelar nº 2002.31.00.001626-8, o Regional Federal teve presente o compartilhamento da prova, realçando o acesso, pela defesa do paciente, a conversas interceptadas – folhas 1.127 e 1.128 –, certificada vista. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator